Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, inclusive no local de trabalho. Vendedoras ambulantes com ponto fixo no Setor Comercial Sul que trabalham lado a lado. Medida de garantia da integridade física e psíquica da vítima. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.